Tribunal: TJDFT
Processo: 0732168-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE PROCESSUAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÃO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA, FIRME E COERENTE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. OCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tanto a decisão que recebe a denúncia (artigo 396 do CPP) quanto àquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (artigo 397 do CPP) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. Preliminar rejeitada.
2. O mero esclarecimento à vítima acerca da importância do seu relato não gera nulidade do depoimento especial, sobretudo quando o entrevistador houver feito o alerta de forma sutil, sendo notório que não houve qualquer coação à vítima. Preliminar rejeitada.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
4. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando praticado contra criança e/ou adolescente, o depoimento prestado se apresenta genuíno, verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
5. O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença dos requisitos objetivos, quais sejam a prática de crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, além do requisito subjetivo da unidade de desígnios. Estando presentes tais requisitos, a aplicação do instituto é medida que se impõe.
6. No que se refere à fração de aumento no crime continuado, cumpre registrar que a jurisprudência se encontra sedimentada sobre o tema, nos termos da Súmula 659 do STJ, nas seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
7. Consoante decidido pelo Tema 1202 do STJ, no crime de estupro de vulnerável, é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no art. 71, caput, do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permita concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições.
8. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida.